Tribunal: STF
Processo: HC 95629
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
   PUDOR, PRATICADOS DE FORMA INDEPENDENTE. MESMA VÍTIMA. PEDIDO DE
   RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
   OCORRÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES.
1. A
   jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal recusa o
   reconhecimento da continuidade delitiva se os crimes de estupro e
   atentado violento ao pudor são praticados de forma autônoma,
   ainda que em desfavor da mesma vítima.
2. No caso, o atentado
   violento ao pudor não foi praticado como "prelúdio do coito" ou
   meio para a consumação do crime de estupro. Ao contrário, o ato
   libidinoso diverso da conjunção carnal ocorreu em momento
   posterior ao crime de estupro. Atividade criminosa que ainda
   contou com o crime de roubo. Precedentes.
Habeas corpus
   indeferido.